Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID19840372) interposto pela empresa ré contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 1.330,86, a título de repetição do indébito.
2. Nas razões recursais, sustenta que o autor/recorrido possuía o contrato de telefonia em Maringá/PR, tendo solicitado o cancelamento dos serviços Net, sendo as linhas móveis migradas para o plano individual. Alega que o autor/recorrido desistiu do cancelamento, mas as linhas já haviam sido migradas e, por esse motivo, parou de receber faturas conjuntas. Afirma ter informado que o pacote que seria ativo em Brasília sairia no valor de R$244,88 + taxa de R$90,00 da mudança de endereço, tendo o autor contratado outro plano (Tv Net Fácil Turbo HD + 1 ponto adicional + internet 35M), no valor promocional de R$184,88, durante 6 meses, sendo posteriormente inserida a linha móvel Claro Pós 7GB + 7GB Combo (R$109,99). Aduz ter realizado cobranças de acordo com o postulado da boa-fé objetiva e ainda que se trate de cobrança indevida de valores, tem-se a caracterização do erro justificável, que afasta expressamente o pagamento em dobro. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de repetição do indébito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. De início, cumpre dizer que a empresa ré/recorrente é revel, pois não apresentou contestação escrita (ID19840361), muito embora tenha sido regularmente intimada na sessão de conciliação realizada (ata da audiência – ID 19840356) quanto à concessão do prazo de 5 dias úteis para oferecê-la.
5. No caso, observa-se que a empresa ré/recorrente interpôs recurso inominado se limitando a alegar questões fáticas. Assim, operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que a não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
6. Nesse sentido: Acórdão n.1082878, 07107019320178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495.
7. Por fim, em sede de contrarrazões, o autor/recorrido pleiteia a condenação da empresa ré/recorrente por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo autor/recorrido.
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.